Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017627-51.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA, GISELE ALVES DA SILVA GOSS MARTINECHEN
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA
HABEAS CORPUS – PROMESSA DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES COM GANHOS GARANTIDOS - INVESTIGAÇÃO – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A INVESTIGAÇÃO – EXCESSO NÃO DETECTADO – FEITO COMPLEXO, COM O PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – FEITO TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS PRESENTES – PACIENTE FORAGIDO – 3. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIZAM A CONCESSÃO – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – 5. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, e o paciente encontra-se em local incerto e não sabido.
Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, diante da sua condição de foragido, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura do paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017627-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GISELE ALVES DA SILVA GOSS MARTINECHEN - CPF: 081.001.079-80 (ADVOGADO), DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA - CPF: 070.749.124-09 (IMPETRANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE ALVES DA SILVA GOSS MARTINECHEN - CPF: 081.001.079-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DANYLO MOURA DA SILVA - CPF: 078.581.124-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDA DHISLEY DE LIMA RIBEIRO - CPF: 063.046.854-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI PUREZA DA SILVA - CPF: 010.477.532-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PAULO DELAVY DE FREITAS - CPF: 035.843.681-89 (VÍTIMA), ANDRE GALVAO JUNIOR - CPF: 109.140.589-16 (VÍTIMA), CARLA EDUARDA ALVES IZIDORIO - CPF: 057.672.201-40 (VÍTIMA), DIEGO VENDOLINO HOESEL - CPF: 043.531.971-00 (VÍTIMA), ETIANE SANDRI DA SILVA - CPF: 006.427.320-27 (VÍTIMA), JULIANA LOPES SANT ANA - CPF: 028.000.361-76 (VÍTIMA), MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 419.120.552-87 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA KUJAT BORGES - CPF: 060.905.701-41 (VÍTIMA), ODAGMA WILLIAN MACIEL CAMPISTA - CPF: 035.217.931-76 (VÍTIMA), RAFAEL BARBOSA PELEGRINI - CPF: 084.528.031-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROMESSA DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES COM GANHOS GARANTIDOS - INVESTIGAÇÃO – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A INVESTIGAÇÃO – EXCESSO NÃO DETECTADO – FEITO COMPLEXO, COM O PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – FEITO TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS PRESENTES – PACIENTE FORAGIDO – 3. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIZAM A CONCESSÃO – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – 5. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, e o paciente encontra-se em local incerto e não sabido.

Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, diante da sua condição de foragido, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura do paciente.

R E L A T Ó R I O

Dra. Gisele Góss Martinechen, impetra
habeas corpus
, em favor de DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA, com prisão preventiva decretada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos no. 1011762-02.2022.8.11.0015.

Sustenta a impetrante que o prazo para a conclusão do inquérito policial já findou e o excesso de prazo na sua conclusão tem causado constrangimento ilegal ao paciente, visto que há um mandado de prisão em seu desfavor, e este possui filhos menores de 12 anos que dependem de seu labor para obterem o sustento.

Brada que o paciente reúne condições pessoais que lhe franquiam a liberdade sem riscos.

Brada que não se justifica a decretação da prisão do paciente até os tempos atuais, não subsistindo os pontos que determinaram sua prisão.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo não conhecimento do writ, e caso conhecido, pela denegação do
mandamus
, sem ementa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, no que importe a preliminar da douta Procuradoria-Geral de justiça, de não conhecimento do writ, diante a insuficiência de dados acerca da suposta lesão/constrangimento ilegal causado ao paciente, tenho que as informações apresentadas pela autoridade tida como coatora (id. 143306671), quando expostas de modo a abrir o quadro fático e processual ao qual o paciente encontra-se imerso, suprem eventual insuficiência probatória quando da impetração do habeas corpus.

In casu
, as informações apresentadas pelo juízo de origem, mostram-se suficientes para ter-se uma ampla visão da condição do paciente, de modo que o não conhecimento do
writ
por anemia probatória mostra-se inviável, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

Ato seguinte, constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.

Consta das informações apresentadas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, que:

"Fora decretada a prisão do paciente nos autos n° 1011762- 02.2022.8.11.0015, com fundamento na garantia da ordem pública, estando o referido mandado de prisão pendente de cumprimento até o momento. Extrai-se dos autos que, o suspeito, ora paciente, captava clientes com promessa de ações na bolsa de valores, através de uma empresa de fachada denominada “Kaptan Trader Ltda, CNPJ no 38.973.705/0002-49”, sendo que DYEGO se apresentava aos investidores prometendo-lhes um retorno financeiro inicial de 1% (um por cento) ano dia ou 10% (dez por cento) ao mês, captando, assim, vários clientes, os quais investiram um montante que ultrapassou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais. Outrossim, consta da investigação que as transferências foram realizadas para várias contas bancárias de bancos diversos, sendo tais contas pertencentes a pessoa de Danylo Moura da Silva (irmão), Estefani Pureza da Silva e Djandra Dhaisley de Lima Ribeiro. Salienta-se que, durante as investigações, em consulta ao CNPJ no 38.973.705/0002-49, logrou-se êxito em localizar as seguintes informações: Razão social: KAPTAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, nome fantasia: KAPTAN, início das atividades 05/01/2021, CNAE fiscal: CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, nome do responsável: ANTONIO HELIO SIMONELLI, CPF: 041.692.939-75, endereço Rua das Nogueiras, no 46, Setor Comercial, em Sinop. Ademais, em consultas realizadas em nome do suspeito DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA, os Investigadores de Polícia constataram pelo menos 09 (nove) boletins de ocorrência registrados nesta comarca de Sinop, no ano de 2021, bem como destaca-se que o representado também é investigado pelo crime de estelionato nos Estados do Paraná e Roraima, conforme documentos juntados pela autoridade policial (ID no 70342026). Nesse sentido, a corroborar o acima exposto, convém destacar trechos do relatório de investigação no 2021.13.28867/1aDP-SINOP (ID no 70342025 – Págs. 01/04), in verbis: “Constatamos que o crime aplicado pelos suspeitos se deu através de captação de recursos das vítimas, em que os suspeitos ofereciam ganhos nos investimentos entre 15% a 20% ao mês, e para dar credibilidade ao negócio nos primeiros meses a empresa fazia os referidos repasses dos investimentos, ludibriando as vítimas a continuar com as aplicações e até aumentar os valores aplicados. Sendo assim, criou uma popularidade da empresa na cidade e automaticamente ampliando o número de investidores. Descobrimos também que Dyego Armando Moura da Silva e Danylo Moura da Silva tem registro do mesmo crime de estelionato, com o mesmo ”modus operandi”, na cidade de Boa Vista/RR (...) após o primeiro registro do fato em 09/11/2021, a equipe da divisão de crimes de estelionato, que deslocouse até o local de funcionamento da empresa, para coletar informações a respeito dos suspeitos, verificamos que a empresa encontrava-se fecha e sem a respectiva mobília, desta forma, conversamos com alguns vizinhos e conseguimos obter informações que na sexta-feira dia 05/11/2021 no período noturno os suspeitos Dyego e Danylo retiraram os objetos da empresa com uma camionete (...)”.

Destaco, também, trechos das declarações das vítimas, as quais narraram os valores e investimentos realizados ao representado. Senão vejamos, in litteris: (...) ODAGMA WILLIAM MACIEL CAMPISTA (...) fez em torno de quatro transferências via PIX, cujos números das chaves não se recorda, mas se recorda que foi na conta/haver pix de ESTEFANI PUREZA DA SILVA, esposa de DYEGO, perfazendo um total de TRINTA MIL REAIS (R$ 30.000,00) (...) QUE após uma semana de "curso" o declarante INVESTIU MAIS VINTE MIL REAIS (R$ 20.000,00), também via PIX realizou a transferência para a mesma pessoa, somando até aquele momento o valor investido de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); QUE à medida que ia fazendo o curso com DYEGO, o declarante foi aumentando seus investimentos, tendo então investido mais CEM MIL REAIS (R$ 100.000,00), cujas transferências foram realizadas em várias etapas também na conta da ESTEFANI (...); (...) ANDRE GALVÃO JUNIOR (...) investiu com DIEGO o valor de 75 mil reais, que desse investimento não foi gerado contrato, que tem o comprovamente das transferências, que totalizam 75 mil reais (...); (...) LEANDRO COSTA DOS SANTOS (...) QUE no total foi investido o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); QUE as negociações eram sempre feitas por PIX (...); (...) ETIANE SANDRI DA SILVA (...) QUE a declarante realizou dois investimentos, sendo o primeiro no valor de 10 mil reais, no dia 09/09/2021 com promessa de rendimento 1.1% ao dia, por 20 dias úteis e a data para saque 07/10/2021, nesse primeiro investimento a declarante recebeu o primeiro saque corretamente, e nesse mesmo dia como recebeu normalmente a declarante fez outro investimento de mais 10 mil reais, com mesmo valor de rendimento,1.1% ao dia, por 20 dias úteis (...); (...) MARIA EDUARDA KUJAT BORGES (...) a declarante fez um investimento de 10 mil reais, que foi depositado na conta de ESTEFANI PUREZA DA SILVA, CPF 010.477.532-78 BANCO CCLA NORTE DE MATO GROSSO- SICOOB NORTE MT, AGÊNCIA 4598 CONTA 102201-6, conforme o acordo em contrato o valor de investimento diário seria de 1% ao dia útil sobre o capital, QUE foi feito um segundo investimento no valor de 6 mil reais, no dia 03/11/2021, esse segundo não foi registrado em contrato (...); (...) ALAN PAULO DELAVY DE FREITAS (...) o VALOR DO CAPITAL TOTAL INVESTIDO em 190.00.00 (cento e noventa mil reais) (...); (...) CARLA EDUARDA ALVES IZIDORIO (...) QUE foram feitos 4 depósitos de R$15.000,00, R$4.000,00, R$.4000,00 e R$57.000,00 (...) Dessa forma, no tocante aos fundamentos pelos quais fora decretada/mantida a prisão do paciente, aquilatando os fatos descritos alhures, verifica-se que estes não provêm de simples abstrações, suposições ou presunções, s.m.j, tendo sido, inclusive, devidamente delineados na decisão que a decretou, in verbis: “(...) Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime. Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, o suspeito captava clientes com promessa de ações na bolsa de valores, através de uma empresa de fachada denominada “Kaptan Trader Ltda, CNPJ no 38.973.705/0002- 49”, sendo que DYEGO se apresentava aos investidores prometendo-lhes um retorno financeiro inicial de 1% (um por cento) ano dia ou 10% (dez por cento) ao mês, captando, assim, vários clientes, os quais investiram um montante que ultrapassou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais, conforme salientado alhures. Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do acusado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva Portanto, quando da decretação da prisão preventiva do paciente, este Juízo vislumbrou serem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, mormente em razão de o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido pelo Juízo até o presente momento. Em tempo, anoto que o Inquérito Policial instaurado para a apuração dos fatos descritos nos autos fora devidamente distribuído sob o n° 1001055- 72.2022.8.11.0015, o qual encontra-se com pedido de dilação de prazo de 90 para a conclusão das investigações, o que foi deferido pelo Juízo nessa oportunidade." (sic - id. 143306671)

No que importe às informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, que tal situação não mais subsiste, tendo em vista que o Juízo a quo deferiu pedido de dilação de prazo de 90 dias para a conclusão das investigações.

Ademais, há de se destacar que as informações angariadas aos autos, também dão conta de que a investigação atinente ao procedimento de inquérito cinge-se em relação a pelo menos 09 (nove) boletins de ocorrências registrados no ano de 2021 na comarca de Sinop, isto é, apura diversos atos ilícitos supostamente cometidos pelo paciente.

Sendo assim, é plenamente possível a dilação do prazo para conclusão do procedimento investigativo, que tem o fito de colher dados suficientes para convencer o titular da ação penal se deve ou não deflagrá-la. Além disso, vislumbra-se dos autos que o mandado de prisão expedido em face do paciente está pendente de cumprimento.

Nessa esteira, o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a ausência do distrito da culpa é motivo suficiente para fins de embasar a custódia cautelar, in verbis:

“(...) Nos termos da orientação jurisprudencial, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir” (STJ – HC 503.330/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Ainda, nesse sentido há o Enunciado Orientativo no. 26 do TJMT:

“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Assim, no que importe ao alegado excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tem-se que a complexidade do feito, e o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, não atendendo aos chamados da Justiça, criam um quadro de complexidade e dificuldades, o que demanda, consequentemente, maior tempo para cumprimento integral de atos.

Quanto aos alegados predicados, entendo que a condição de foragido do paciente, desconstitui qualquer predicado pessoal que porventura o beneficiário possa ostentar.

No que importe a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, tenho que não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a alegação de se tratar o paciente de genitor de filho menor de 12 anos,
in casu
, a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não do paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando esta tiver filho menor de 12 (doze) anos ou a paciente for gestante.

Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.

De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:

“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.

Por óbvio, ao longo das questões apresentadas e do Judiciário chamado a decidir, entendeu-se que não somente as mulheres teriam direito ao benefício, mas também homens, desde que comprovassem o enquadramento nas exigências legais, visto que o interesse do menor é o vetor a guiar as decisões concessivas ou denegatórias do referido benefício.

Analisando os autos, tenho que a simples alegação e condição de possuir filho menor, não é condição imperativa para a concessão da liberdade provisória ou mesmo a prisão domiciliar, visto que há a necessidade de demonstração de que a presença do paciente ao lado dos filhos, é condição imprescindível para o sustento e educação dos menores, o que não observo.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022